Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702334-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CRISTINA GAETA DE AQUINO COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ADRIANA CRISTINA GAETA DE AQUINO COSTA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de prosseguir na cobrança de qualquer valor referente à gratificação de preceptoria (Processo Administrativo SEI no 04016-00014205/2023-59). Em suas razões recursais, a agravante alega a existência de perigo na demora, pois o DISTRITO FEDERAL segue na persecução de valores de natureza alimentar que já foram consumidos pela autora/agravante e sua família. Aduz que, caso a servidora não efetue o ressarcimento nem autorize o desconto em folha de pagamento, os débitos apurados serão encaminhados à PGDF para inscrição em dívida ativa e consequente distribuição de ação judicial. Pede o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de reformar a decisão agravada e determinar ao DISTRITO FEDERAL que se abstenha de prosseguir na cobrança até o trânsito em julgado da ação originária ou, ao menos, até que seja proferida sentença de mérito naqueles autos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. Art. 80, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, é cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade, inclusive os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do CPC, admito o processamento do recurso. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos dos arts. 995, Parágrafo Único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, não vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar, porquanto a Administração Pública instaurou processo administrativo em desfavor da parte autora, com a finalidade de obter ressarcimento ao Erário de valores recebidos indevidamente (ID. 242786824, autos originários). Nesse quadro, a princípio, não resta comprovada qualquer ilegalidade no procedimento, já que assegurado o direito da ampla defesa e do contraditório. Ademais, a agravante não se desincumbiu de demonstrar os motivos ilegais para a possibilidade de ressarcimento dos valores recebidos irregularmente. É dizer, não é evidente a probabilidade de direito. Assim, sendo essencial a presença simultânea dos requisitos para a concessão da medida liminar, a ausência de um deles impõe o indeferimento do pedido. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar pleiteado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito